Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-23.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002765-23.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA ZUANAZZI - CPF: 651.349.151-72 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO – BAIXA DE GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recorrente inova em suas razões recursais, trazendo no recurso fatos não debatido no juízo de origem.

2. Alegações novas que não se adéquam às hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC. Matéria não conhecida.

3. Os danos morais despontam da falha na prestação de serviço da instituição financeira ao deixar de promover à baixa do gravame, cuja obrigação foi satisfeita somente após determinação judicial, conforme consta dos documentos encartados no id. 79241466

4. A situação no caso concreto ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, repercutindo com força no patrimônio imaterial do consumidor, que suportou a desídia da instituição por tempo suficiente para lhe causar transtornos, capaz de abalar direitos de personalidade.

5. No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, pois, está consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que deu parcial procedência à pretensão inaugural, para determinar que o requerido providencie a baixa do gravame do veículo objeto da inicial em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, ainda, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a reclamada aduz que, inicialmente expôs que a baixa do gravame estaria sendo impedida em face do não pagamento da taxa perante o DETRAN, mas após a instrução probatória “descobriu” que outro motivo impediu a baixa, pois a parte autora não fez a transferência do veículo para seu nome, tornando impossível a satisfação da obrigação, bem como, alega a inexistência de dano moral passível de indenização. Ao final, postula pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

A instituição requerida promoveu a baixa do gravame, conforme consta do documento encartado no id. 79241466.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar se é devida ou não a responsabilização da instituição financeira quanto à baixa do gravame do veículo após a quitação do financiamento, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, oportuno ressaltar que a parte Recorrente inova, por completo, as razões recursais, trazendo aos autos matéria que sequer foi objeto de instrução processual.

Em apertada síntese, na contestação a instituição financeira limita-se a informar que a baixa no gravame não foi feita porque a parte autora não pagou a respectiva taxa exigida pelo DETRAN. Contudo, a parte autora comprova o recolhimento, conforme consta do id. 32102893 e, por consequência, a pretensão inicial foi julgada procedente.

No recurso, a Recorrente alega que a baixa do gravame não ocorreu porque o veículo não foi transferido para o nome da parte autora, permanecendo em nome do dono anterior, João Otávio Marinho Natal, informando ser obrigação impossível.

Desse modo, é nítido que a reclamada, em sede recursal, introduz argumento novo, omitido na contestação, incorrendo em flagrante infração aos artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil.

Portanto, não merecem guarida as razões recursais, já que, no momento processual oportuno, ou seja, por ocasião da apresentação da contestação, nos termos do art. 336 do CPC, não foram deduzidas pelo réu, se encontrando, portanto, cobertas pelo manto da preclusão, uma vez que só é lícita a dedução de alegações novas nas hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC, o que não se evidencia no caso em tela.

Ademais, tendo em vista que a parte autora comprovou o pagamento da taxa para baixa do gravame e, ainda, que o financiamento foi tempestivamente liquidado, cabe à instituição financeira promover a baixa do gravame, o que ocorreu somente após determinação judicial nestes autos.

Quanto à existência dos danos morais, eles despontam da própria contumácia da Recorrente quanto à baixa do gravame que somente ocorreu após determinação judicial nestes autos.

Frise-se que a situação vivenciada ultrapassa a esfera da mera tolerância repercutindo com força no patrimônio imaterial do consumidor, especialmente, porque o pedido administrativo não teve qualquer receptividade perante a instituição, tendo a situação perdurado o tempo suficiente para lhe causar contundente preocupação e experimentação de juízo negativo capaz de abalar direitos de personalidade.

No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, pois, está consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022